Tribunal: TJMT
Processo: 1042494-82.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042494-82.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERGIO DONIZETI NUNES - CPF: 184.594.129-20 (APELADO), DELEON DE MORAES SANTOS - CPF: 979.616.711-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
-

ENERGIA ELÉTRICA
COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - INOBSERVÂNCIA
D
AS REGRAS DA RES.
1.000
/20
21
DA ANEEL - INEXISTÊNCIA DE
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NULO
-

ENQUADRAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA COMO ZONA RURAL - COBRANÇA COMO ZONA URBANA INDEVIDA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO
-

SENTENÇA MANTIDA
.

1.
Não observados os procedimentos previstos na Resolução n.
1.000
/20
2
1 da ANEEL, especialmente quanto à notificação prévia e acompanhamento pelo consumidor durante a inspeção e perícia técnica, resta caracterizada nulidade da cobrança por recuperação de consumo.

2. A classificação da unidade consumidora em categoria mais gravosa (zona urbana)
quando comprovadamente fazia jus à tarifação como unidade rural,
fere a boa-fé objetiva e impõe a devolução em dobro do valor cobrado a maior.

3
.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de a
pelação
c
ível interpost
o
pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida pelo Dr. Gilberto Lopes
Bussiki
, Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico
c/c Revisional de Débito
n. 1042494-82.2022.8.11.0041, ajuizada por
S
É
RGIO DONIZETI NUNES
, que julgou parcialmente procedente
a pretensão deduzida na inicial
, declarando a inexigibilidade da fatura cobrada por recuperação de consumo no valor de R$ 34.743,75, e condenando a
Apelante à restituição
em dobro do
s
valor
es
pago
s
pela autora a título de zona urbana,
fixando os honorários de sucumbência em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC
(ID.
223368703
).

Em suas razões recursais
(ID.
223368711
)
, a Apelante alega, em síntese,
que comprovou a irregularidade
do consumo
através de fotos do medidor e da elaboração do TOI, que foi assinado por funcionário do local, e que o valor cobrado foi apurado corretamente como consumo rural, sendo, portanto, improcedente a condenação ao ressarcimento em dobro e à devolução de valores.

O Apelado apresentou contrarrazões em ID.
223368715
,
rebatendo os argumentos da Apelante e defendendo que não houve a comprovação de irregularidade em sua unidade consumidora por parte da Concessionária, além de apontar que o TOI foi assinado por terceiro não autorizado. Sustenta, também, que a
fatura foi emitida de forma indevida, pois sua unidade consumidora estava classificada de forma incorreta como área urbana, quando deveria ter sido considerada área rural, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, com a majoração dos honorários de sucumbência.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo
(ID.
223368713
)

e prepar
ado
(ID.
223638672
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
,

a
ENERGISA
pretende com o presente recurso reverter
a
sentença que declarou a inexistência do débito decorrente das faturas de “recuperação de consumo” e a condenou
à restituição em dobro dos valores cobrados a título de zona urbana da unidade consumidora
de
SERGIO DONIZETI NUNES
, buscando a validação
da cobrança e a manutenção da classificação da unidade
, com o consequente afastamento da
restituição dos valores em dobro
.

Assim, o caso cinge-se
a
se aferir a legalidade da cobrança das faturas de “recuperação de consumo” realizada pela
ENERGISA
, bem como
quanto
à manutenção
do faturamento como unidade urbana, apesar de a unidade se situar na zona rural
.

Em qu
e pese os argumentos vertidos no apelo
,
contudo,
tenho que o
recurso
não
comporta
provimento.
Vejamos.

Constou da sentença
recorrida
, no que
pertine
:

“(...)

No caso em tela, o autor contesta o valor da fatura com vencimento para o dia 31/10/2022, referente
a
recuperação de consumo no valor de R$ 34.743,75.

Pois bem, importante destacar que apesar da alegação de haver irregularidade no medidor, a requerida não faz qualquer prova do alegado, somente colaciona foto do medidor, sem qualquer descrição
consoante

ausência
do laudo, este que deveria ser produzido sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Tenho que constatada fraude ou mesmo defeito no medidor de energia (que não é a hipótese dos autos), a recuperação de consumo
não-faturado
de energia elétrica é possível e está prevista na Resolução - ANEEL nº 456/00, que é um instrumento normativo que regulamenta a Lei nº 9.427/96 e fundamenta-se na Lei nº 8.987/95 (Lei das Concessões Públicas) e na própria CF-88, em seu art. 175, tratando-se de um ato administrativo geral que nas palavras de Hely Lopes Meirelles tem a seguinte definição:
(...)

Entretanto, em que pese tenha sido realizada a fiscalização na unidade consumidora da parte autora,
a alegação não está amparada em qualquer prova material suficiente para demonstrar o desvio de energia ou mesmo o benefício auferido pela parte autora em decorrência de suposta fraude
.

Não fora realizada perícia técnica, sob o manto da ampla defesa e do contraditório, de tal modo que não deve subsistir tal cobrança, e ainda mesmo intimada sobre as provas,
a
requerida informou que não havia mais provas a produzir.

Portanto, a fuga ou o desvio de energia que possibilitaria a recuperação do consumo não registrado não restou
comprovada
nos autos, de modo que não se justifica a aplicação de uma das alíneas do art. 72, IV, da Resolução nº 456/00, da ANEEL, aplicável naquela quadra histórica.
(...)

Nesse sentido é o artigo 5º, § 4º, da resolução 414/2010, da ANATEL:
(...
)

Vejo nos autos que restou comprovada que o imóvel do autor é zona rural, por meio de ID 103054716, onde nele diz que o imóvel foi aprovado para solicitar a ligação como zona rural
.

Desse modo, deve o autor ser devolvido em dobro os valores indevidamente pagos como zona urbana.

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, para
DECLARAR a inexigibilidade da fatura cobrada por recuperação de consumo, no valor de
R$ 34.743,75
.

CONDENO a requerida ao
ressarcimento em dobro
do valor pago pela autora a título de
zona urbana
, atualizados pelo INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, ambos da data de cada pagamento.

Condeno
a requerida ao pagamento das custas,
despesas processuais e
honorários advocatícios
, este que fixo em
10% do valor da causa
, com fundamento no artigo 85, § 2º e §8º do CPC.
(
...
)
”

(ID.
219217265
) (
g.n
.)

Pois bem.

A teor
do art. 373, II, do CPC, incumbe à
Concessionária
de
Serviços
de
Energia Elétrica
o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora, especialmente na hipótese dos autos, em que se questiona o faturamento acima da média de consumo mensal da unidade da parte autora.

Por sua vez, a Resolução n
.

1.000
/20
2
1 - ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, regula aspectos como direitos e deveres dos consumidores, bem como as responsabilidades das distribuidoras
,
prescreve
ndo
que:

“
Art. 590.
Na
ocorrência de indício de procedimento irregular
, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I -
emitir
o Termo de Ocorrência e Inspeção
-
TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II -
solicitar
a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso
II;

IV
- avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V -
implementar
, quando julgar necessário: a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 1º A medição fiscalizadora, calibrada conforme padrão do INMETRO ou órgão metrológico delegado
, pode
permanecer instalada no circuito da
medição de faturamento da unidade consumidora, com o objetivo de comparação das grandezas elétricas medidas, pelo tempo que a distribuidora julgar necessário.

§ 2º Enquadra-se como procedimento irregular o aumento de carga ou de geração à revelia da distribuidora que cause defeito no sistema de medição, o que deve ser comprovado pela distribuidora. (Redação dada pela REN ANEEL 1.059, de
07.02.2023)

§ 3º Em caso de defeito na medição sem comprovação do procedimento irregular ou do aumento de carga à revelia, a distribuidora deve proceder conforme Seção V do Capítulo VIII do Título I, não se aplica
ndo o disposto neste Capítulo.

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I -
entregar
cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do c
onsumidor ou do acompanhante;
e

II -
informar
: a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada
a
irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1
º

É
permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2
º
Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput
.

§ 4
º

O
consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no
medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO
ou órgão metrológico delegado.

§ 5º As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4º
ou antes
da realização da verific
ação ou da perícia metrológica.

§ 6º A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I -
acondicionar
o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II -
lacrar
o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica;
e

IV -
comunicar
ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa
acompanha-la
caso deseje
.

§ 1
º

O
consumidor pode solicitar um novo agendamento para realização da avaliação técnica uma única vez, desde que antes da data previamente informada pela distribuidora.

§ 2º A distribuidora pode reagendar a data da avaliação técnica do equipamento caso o consumidor não compareça na data previamente informada, devendo proceder conforme inciso IV do caput.

§ 3
º

A
distribuidora pode oferecer ao consumidor, de forma gratuita, a possibilidade de acompanhar a realização da avaliação técnica por meio de metodologias interativas de comunicação audiovisual.
”
(destacamos)

Depreende-se dos autos que a
Concessionária
de
Energia
, ao realizar a inspeção
na Unidade Consumidora do Apelado
no dia
16/0
2
/202
2
, constatou que
“
foi encontrada ligação à revelia de um Trafo de 30KVA de nº de série 120285, onde o mesmo foi desligado
”
, consignando
ainda
no Termo de Ocorrência e
Inspeção
-
TOI
n.
819180

que
o
consumidor/titular
“
a inspeção foi realizada na presença do Sr. Pedro Neves que é funcionário do local
”

estando o termo assinado apenas pelos inspetores que participaram da ocorrên
cia
e pelo acompanhante
, sendo que
o campo de testemunha
foi deixado em branco (ID.
223368694
)
.

Via de regra
, como já mencionado, quando verificada uma irregularidade, incumbe à concessionária adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor, incluindo o acompanhamento da vistoria pelo consumidor, titular da unidade consumidora, a quem é reservado o direito de solicitar perícia técnica, conforme o inciso II do § 1º, o que não ocorreu no caso em questão.

Além disso, o
inciso IV do art. 592
da Res. n
1.000
/20
21 da
ANEEL
acima transcrito
estabelece que, na hipótese de ser realizada a avaliação técnica dos equipamentos de medição, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito e com comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

In
casu
, a

inspeção foi realizada em
16/0
2
/202
2
, enquanto a
notificação
ao cliente foi enviada
somente
em
27
/
0
7
/202
2
, conforme
documento
anexado à contestação
(ID.
223368688
)
, do que se depreende que,
apesar do longo período transcorrido,
o
consumidor não foi informad
o
com antecedência
sobre a inspeção em seu imóvel.

Além disso, não houve qualquer possibilidade de questionamento prévio à cobrança,
tendo o
consumidor tomado conhecimento da inspeção e das cobranças por recuperação de consumo apen
as após o lançamento do débito e emissão das faturas.

Dessa forma, mesmo que a
ENERGISA

argumente que o suposto desvio era de fácil visualização, ela não está isenta de cumprir o que é determinado pela normativa da ANEEL, de modo que
“
O procedimento administrativo para apuração de irregularidade e recuperação de consumo de
energia elétrica deve respeitar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório,
sob pena
de nulidade
(...)”

(TJ-MT 10090810320198110003 MT).

Assim,
mostra-se
correta a sentença que declarou inexigíveis as faturas emitidas pela
A
pelante, objeto de discussão nos autos, referentes à recuperação de consumo decorrente da suposta fraude no medidor de energia elétrica, apurada unilateralmente pela
Concessionária
de
Serviço Público
.

A propósito, nesse sentido se
orienta a jurisprudência deste
Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
VISTORIASS REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA
-
IRREGULARIDADES CONSTATADAS
-
PARTE DOS PROCEDIMENTOS QUE NÃO OBSERVARAM OS DITAMES ESTABELECIDOS NAS RESOLUÇÕES NORMATIVAS DA ANEEL
-
COBRANÇA INDEVIDA
-
NEGATIVAÇÃO DE NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO IN RE IPSA
-
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
-
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE ROVIDO.

1
.
A concessionária de serviço público deve atender aos ditames da Resolução Normativa nº. 1000/2021 da ANEEL quando da averiguação de irregularidades do medidor da Unidade Consumidora, sempre preservando o contraditório, a ampla defesa, e a publicidade de todas as etapas administrativas
.

2. Não comprovada a legalidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária para averiguação de irregularidades na unidade consumidora, mostra-se inadmissível a cobrança da diferença auferida.

3. Logo, a cobrança da diferença de consumo não constitui exercício regular de direito da ré/apelante, de maneira que deve ser declarada a inexigibilidade dos respectivos débitos.

4. Reconhecida a ilegalidade da cobrança, não há como considerar legitimo o apontamento indevido do nome da autora no cadastro dos órgãos de restrição ao crédito, o que enseja o dever de indenizar.
”
(
TJMT.
N.U 1032580-57.2023.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves
,
4ª
Câmara de Direito Privado,
j.
21/08/2024,
DJ
e
22/08/2024)
(
g.n
.)

“(...)
O
procedimento adotado pela
Energisa
a título de recuperação de consumo
não
obedeceu os
dispositivos legais sobre a matéria
, uma vez que, quando da Lavratura do TOI, não houve assinatura do consumidor da unidade, bem como que o envio do TOI e a carta de recuperação à residência demandada não restou comprovado. Assim,
sendo o procedimento administrativo que ensejou o débito em tela nulo
, incluindo a avaliação realizada pela
Energisa
,
ante a inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, indevida a cobrança pretendida
.” (TJMT. N.U 1043347-28.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 12/03/2024,
DJe
13/03/2024
) (
g.n
).

Em relação
à restituição em dobro dos valores cobrados a título de unidade urbana, tenho que a sentença também não merece reparos. Vejamos
.

A
Concessionária
Apelant
e
alega que
“
para uma unidade consumidora ser classificada como rural, não basta apenas estar na área rural, e sim o consumidor tem que comprovar a atividade para ter desconto
”
,
de acordo com o art. 174 da
Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL, que assim dispõe:

“
Art. 174.
A distribuidora deve classificar a unidade consumidora para fins de aplicação tarifária de acordo com a
atividade comprovadamente exercida
, a finalidade de utilização da energia elétrica e o atendimento aos critérios dispostos neste Capítulo e na legislação, em uma das seguintes classes tarifárias:

(...)

IV -
rural
;
”

No caso destes autos, contudo, a
ENERGISA
reconheceu na contestação que a unidade consumidora do Apelado está comprovadamente situada na zona rural, quando declarou que:

“
Todavia, embora qualquer erro do faturamento
proveria
da inércia do reclamante em adequar sua unidade consumidora, sua referida pretensão
não pode prosperar,
uma vez que seu consumo é registrado nos moldes da unidade consumidora
rural
, vejamos:

(...)

Embora acredite ser
prejudicado
pela maneira em que a distribuidora realiza a aferição, a leitura
plurimensal
, modalidade de leitura utilizada para averiguar o consumo da parte autora,
é a leitura pela média em unidades consumidoras na rota
rural
.
” (ID.
223368686, p. 17
) (
g.n
.)

Mesmo que assim não o fosse,
para identificar a unid
ade conforme a sua atuação, a
ENERGISA

deveria ter avaliado
“
os elementos de caracterização da unidade consumidora para classificação na classe a que o consumidor tiver direito, incluindo as informações e a documentação apresentada pelo consumidor
”
,
conforme dispõe o
art
.
202
da Resolução
Normativa
n.
1000/2021
da ANEEL
.

Portanto
,
restou incontroverso que
a
Concessionária de Energia
tinha conhecimento da atividade do autor
e da necessidade de faturamento nos moldes de uma unidade consumidora rural, de modo que a tarifação na modalidade de “unidade urbana” se mostra indevida
.

Para ilustrar:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRIGORÍFICO. CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA. RURAL.
Caso concreto em que o autor se enquadra na classe "Rural", na subclasse "
Industria
Rural". Desnecessidade de enquadramento em todas as subclasses da classe rural,
para faz
er
jus a tarifa rural
. APELO DESPROVIDO. (
TJRS.
Apelação Cível Nº 70032393845,
1ª
Câmara Cível, Rel
. Des.
Jorge
Maraschin
dos Santos, Julgado em 19/05/2010)
(
g.n
.)

Assim, uma vez que a
a
ção de
r
epetição de
i
ndébito de energia elétrica se submete à lei civil (Súmula 412 do STJ), e por ser tida como violação da boa-fé objetiva a classificação do consumidor em categoria mais gravosa

(zona urbana)
,
quando comprovadamente fazia jus à tarifação como unidade rural, deve ser mantida a condenação a
devolver em dobro a quantia cobrada a maior.

No mesmo sentido já decidiram outros Tribunais Pátrios:

“
APELAÇÕES CÍVEIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ERRO DE ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. DEVER DE INFORMAR. VIOLAÇÃO.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
TARIFA RURAL
. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DEVOLUÇÃO
EM DOBRO
. - Nos termos da Resolução nº 456, de 29 de novembro de 2000 (
arts
. 2º, 5º, 18 e 20), vigente à época dos fatos, é dever da concessionária informar o consumidor, no momento da contratação, as opções tarifárias, o que deve ser feito por escrito, a fim de facultar ao usuário a escolha por aquela que melhor atenda aos seus interesses, implicando violação da boa-fé objetiva a classificação do consumidor em categoria tarifária mais onerosa, o que acarreta o dever de restituição. - No caso, prova carreada aos autos demonstrou de forma inequívoca que a concessionária era sabedora da natureza da atividade da autora desde o início, porquanto o objeto social da autora é de abate e frigorificação de bovinos, suínos e ovinos, bem como a industrialização de embutidos, além da farta prova documental que ratificou tratar-se de atividade rural, enquadrando-se, assim, na classe rural, tal como declarado na sentença, de forma que a concessionária incorreu em erro quando da tarifação. (...) -
Desatendido o dever de informação pela concessionária, com aplicação de tarifa mais onerosa, exsurge o dever de repetir o excesso,
em dobro
, na forma dos
arts
. 78, § 4º, da Resolução nº 456/00, e 42, parágrafo único, do CDC. Precedentes jurisprudenciais desta Corte e, também, do STJ. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO DA CONCESSIO
NÁRIA. APELO DA AUTORA PROVIDO.”
(
TJRS.
Apelação Cível Nº 70062720669,
22ª
Câmara Cível, Rel
.
Desa
.
Marilene
Bonzanini
,
j.
18/03/2015).
(
g.n
.)

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO JULGADA IMPROCEDENTE -
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
-
PRELIMINAR REJEITADA -
ENQUADRAMENTO DA UC DO APELANTE
COMO INDUSTRIAL

-
NÃO CABIMENTO
-
INOBSERVÂNCIA AO DECRETO Nº 62.724/68 -
PRODUTOR

RURAL

-
DEVOLUÇÃO EM DOBRO
-
RECURSO PROVIDO.

Se os argumentos utilizados pelo apelante se contrapõem à decisão impugnada, e os motivos fáticos e jurídicos são indicados de forma expressa no Recurso (art. 1.010 do CPC), não ocorre violação ao princípio da dialeticidade.

A concessionária de energia elétrica deve avaliar “todos os elementos de caracterização da unidade consumidora objetivando a aplicação da tarifa mais vantajosa a que o consumidor tiver direito”, para identificar a unidade conforme a atividade exercida (atual art. 4º, da Resolução 414/2010).

A classificação do consumidor em categoria mais gravosa do que àquela que faz jus fere a boa-fé objetiva e impõe a devolução em dobro do valor cobrado a maior
.
”

(
TJMT.
N.U 1000463-71.2017.8.11.0025,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des.
Rubens d
e Oliveira Santos Filho
, Vice-Presidência,
j.
11/03/2020,
DJ
e
16/03/2020)
(
g.n
.)

Com tais considerações, não encontro razões para modificar a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, devendo a
mesma ser
mantida integralmente.

Diante do exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo manejado
pela
ENERGISA
, mantend
o
incólume
a sentença objurgada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios para
15%
(quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024